Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-34.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas.
1 - O depoimento da vítima, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito - que atestou lesões compatíveis com o que ela disse – e pelo depoimento do réu - que admitiu que agrediu a vítima, são provas suficientes para condenação por lesão corporal.
2 - Não se acolhe alegação de legítima defesa levantada apenas nas razões de apelação se o réu, nas oportunidades em que ouvido, nada disse sobre agressões recíprocas e admitiu – para os policiais e em juízo - que agrediu a vítima.
3 - Apelação não provida.